Tribunal: STF
Processo: AI 147414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO: FUNDAMENTAÇÃO. C.F., art.
93, IX.
          I.  - Inocorrencia  da falta  alegada no  sentido de  que o
acórdão  não conteria  fundamentação, com  ofensa ao  art. 93, IX, da
Constituição Federal.
          II.  - R.E. inadmitido.  Negativa de  trânsito ao agravo de
instrumento. Agravo regimental improvido.